Tribunal: TJDFT
Processo: 0710981-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. IMÓVEL IRREGULAR. DECISÃO DA INSTÂNCIA REVISORA PARA EMBARGAR A OBRA. DETERMINAÇÃO POSTERIOR DE REPAROS NO IMÓVEL. INDEVIDA. ALTERAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA.
1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de realização de obras em imóvel anteriormente embargado pela instância revisora, a fim de supostamente evitar que este venha a ruína.
2. A decisão agravada está em confronto com a decisão anterior desta Turma, uma vez que, em que pese o juízo da instância prima ter determinado a realização de reparos estruturais na obra, essa nova obra poderá influenciar na perícia judicial já designada para complementação da instrução processual.
3. Deu-se provimento ao recurso.